Tribunal: STF
Processo: RE 572059
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. 1. A INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM DECIDIU A CONTROVÉRSIA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 




2. A jurisdição foi prestada de forma completa, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura cerceamento de defesa. 




Agravo regimental desprovido.